Tribunal: STF
Processo: RE 116813
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-19
Data de publicação: 1988-08-19

Ementa:
CONCORDATA. DEPOSITO ELISIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA LETRA 'D',
DO QUAL NÃO SE CONHECE, POR FALTA DE REGULAR DEMONSTRAÇÃO DA
DIVERGENCIA (SÚMULA 291), TENDO SIDO, ADEMAIS, CONCEDIDA A CORREÇÃO
MONETÁRIA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL.